Tribunal: TJMT
Processo: 0039375-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039375-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANUEL AVELINO ALVES - CPF: 027.345.241-04 (EMBARGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO
DECISUM
– REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE,
contra o Acórdão de ID. 87375466,
Recurso de Apelação n°
0039375-43.2016.811.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A embargante aduz, em síntese, que quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida, as premissas que fundamentaram a condenação não se basearam nos fatos contidos nos autos.

Sustenta que a decisão, ao responsabilizar a embargada, desconsidera completamente a verdade, vez que “o trecho em que houve o acidente teria sido incluída por um período de nove meses ao Contrato de Concessão pactuado entre a CRO e a ANTT, ou seja, não estava previsto originariamente no escopo da contratação”.

Assevera que o
decisum
contém premissa equivocada, pois não realizou a desobstrução do bueiro, mas sim o Consórcio Sanches Tripoli, cabendo a embargante apenas acompanhar os trabalhos.

Por estas razões, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, para sanar o equívoco apontado, conferindo efeito infringente, julgando improcedente o pleito autoral. Pugna ainda sejam prequestionadas as matérias suscitadas.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0039375-43.2016.811.0041, sob a alegação de existência de equívoco na decisão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de equívoco no acórdão. Dá análise das razões dos aclaratórios é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, a embargante aponta insurgências relativas à discordância da conclusão da decisão embargada, requestando “que seja sanado o equívoco” sem apontar, em momento algum, qualquer das causas em que oponíveis os embargos de declaração.

O alegado equívoco contido no
decisum
se revela em inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo o presente remédio processual meio adequado para tal insurgência.

Desta forma, verifica-se a inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021